Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-37.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000639-37.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
ADÃO MARTINS DA SILVA
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÃO MARTINS DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Descontos indevidos e pedido de Tutela de Urgência, de no 1022604-20.2021.8.11.0001, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, em razão da autonomia dos entes federativos para legislar sobre regime previdenciário dos militares vinculado aos regimes próprios estaduais.
O agravante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, aposentado na graduação de Cabo/PM/MT, tendo ingressado nas fileiras militar em 27/02/1986.
Argumenta que até o mês de maio de 2020 vinha contribuindo para a previdência social com a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a diferença que ultrapassava o teto, nos termos do artigo 2o, inciso I, da LC no 202/2004, em conformidade com a Constituição Federal, no seu art. 40 § 18, contudo, com a Reforma da Previdência profundas alterações foram promovidas, em especial quanto à alíquota da contribuição previdenciária, sendo que o agravado está descontando a alíquota de 14% (quatorze por cento) do total dos seus vencimentos.
Alega que a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso, passou a ser regida pelos artigos 24-C e do art. 24, todos introduzidos no Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, pela Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, em total contrariedade ao que dispõe a Constituição Federal.
O Agravante defende que o § 18, do art. 40, da Constituição Federal, dispõe que os descontos previdenciários, em caso dos aposentados e pensionistas, devem incidir após o limite do teto do RGPS e, em razão disso, ingressou com a ação, visando discutir, tão somente, a imunidade tributária até o limite do teto da previdência.
Aduz que passou a não ter direito mais à isenção que lhe era garantida, passando a pagar a previdência sobre a totalidade dos seus proventos, e não mais sobre a quantia que superar o teto, em afronta ao Princípio da Não Surpresa.
Assim, defende a probabilidade do direito vindicado, bem como, alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, podendo resultar em risco de dano irreparável, pois a manutenção da decisão agravada acarreta enormes prejuízos financeiros ao agravante.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar que os descontos previdenciários incidam somente sobre o que exceder o teto da previdência social. No mérito, pugna o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores dos autos de origem, tenho que o pedido deve ser indeferido, pois resta demonstrado, nesta fase de cognição restrita, que cabe ao ente estatal a definição das alíquotas previdenciárias a incidirem nos vencimentos de seus servidores, o que foi confirmado, em tutela de urgência, nos autos da ACO 3396/STF, pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.
Certo é que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
Assim como o artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
(...)
Em consequência foi editada a Lei Federal no 13.954/2019, que estabelece em seu artigo 24 as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas para o pessoal das Forças Armadas, bem como incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69, nestes termos:
Lei Federal 13.954/2019
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.
Decreto-Lei 667/69
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004):
Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:
"Art. 2o (...)
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”
Dessarte, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária no 3396 junto ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de flagrante inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal no 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 667/69), a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois resulta em violação à autonomia dos Estados.
Observa-se que, de início, foi deferida tutela de urgência na liminar concedida pelo STF, na ACO no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Por ocasião do julgamento do mérito, a Suprema Corte, por unanimidade, deu procedência à ACO, para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar.
O motivo determinante (ratio decidendi) da decisão proferida pelo STF na ACO no 3396 foi exatamente o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica da tese de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88).
Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho do referido voto:
“Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais. Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...) Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.” (g.n.)
O decisum registrou, ainda, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar a competência da lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, para regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.
Ao final, o STF declarou que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos.
Depreende-se, pois, que a ação foi julgada procedente pelo C. STF em razão do extravasamento de competência por parte da União Federal em matéria que diz respeito à competência dos Estados, portanto, por força do princípio do stare decisis et non quieta movere, a ratio decidendi das decisões proferidas pelo STF, em se tratando de controle de constitucionalidade, é de observância obrigatória, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do CPC.
Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) pela parte agravada, aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1o da Constituição Federal:
Art. 149 (...)
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
A propósito, eis o recente entendimento jurisprudencial do e. TJMT sobre o tema:
“(...) A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas foi objeto da ação cível originária no 3396/DF, cujo julgamento ocorreu em sessão virtual do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 2020. (...)
Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante (aplicação de alíquota de contribuição previdenciária prevista em ato normativo, em tese, inconstitucional), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança. Ademais, não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, mormente, porque, o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança.” (TJTM, N.U 1021884-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/01/2021, Publicado no DJE 15/01/2021).
Ademais, há o perigo na demora in reverso, eis que o regime próprio de previdência social da parte agravada (Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso – SPSM/MT) pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.
Forçoso registrar, ainda, que foi concedida liminar no Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que determinou que o Estado de Mato Grosso não aplicasse aos associados da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004.
Ressalta-se que essa decisão foi objeto de Reclamação ao STF (RCL 42248/MT), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que negou seguimento à reclamação por entender que “a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento”.
Portanto, a decisão que negou seguimento à RCL 42248/MT foi de caráter técnico-processual, e não meritória, por não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, o que, por conseguinte, manteve a decisão liminar proferida nos autos do MS 1013270-96.2020.8.11.0000. Por esse motivo, não há vinculação da decisão monocrática proferida pelo e. TJMT com a presente demanda.
Assim, diante da competência do ente estatal em legislar sobre as alíquotas previdenciárias de seus servidores e, inclusive, sobre a forma de incidência das mesmas, não vislumbro, ab initio, o propalado direito à imunidade tributária em relação aos vencimentos que não ultrapassarem o teto da previdência social, perseguida pelo agravante.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito do agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal ora pleiteada.
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator